Tribunal: TJMT
Processo: 1027902-77.2023.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027902-77.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO ITAU BBA S.A. - CNPJ: 17.298.092/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO MARCENO DA SILVA - CPF: 777.063.581-00 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA –BANCO – BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – DECISÃO DE ENCERRAMENTO UNILATERAL PERMITIDO DESDE QUE COMPROVADA A CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 243323161) que que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, que não houve falha da prestação de serviços tendo encerrado regularmente a conta da reclamante, pugnando pela reforma da decisão para afastar ou reduzir o
quantum
arbitrado, ou ainda, reformada a decisão para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral.

3.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

4.

Conforme provas no processo, não há como acolher a tese da reclamada de regularidade no procedimento de encerramento de conta.

5.

Incontroverso que o reclamante, cliente da reclamada, ao tentar utilizar os serviços de sua conta corrente bancária, foi surpreendido com bloqueio unilateral. (id. 217919780).

6.

O
agravado/reclamante
não foi previamente informado sobre o bloqueio da conta e, ao procurar o Banco Recorrido, não foi informado acerca do motivo do encerramento da conta, tendo recebido SMS comunicando que houve encerramento em
25/08/2023
.

7.

O
agravante/reclamado
em defesa anexa correspondência enviada ao autor. Contudo, não anexa qualquer comprovante de recebimento da correspondência pelo autor (AR). Verifica-se na reclamação junto ao PRCON, que o banco informou que o processo de encerramento da conta iniciou em
26/07/2023
. Vale ressaltar que a postagem da correspondência ocorreu em
01/08/2023
(id. 217919809) e, apenas em
01/09/2023
, o autor conseguiu realizar o levantamento dos valores em conta (id. 217919806).

8.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

9.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, nos termos do artigo 12, inciso I, da Resolução nº 2.025/93 do Banco Central, revela-se possível o encerramento da conta bancária, por iniciativa da instituição financeira, desde que notificado o correntista de forma prévia.

10.

Conforme jurisprudência consolidada:

“RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2. Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada.

3. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.

4. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1004624-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024

11.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade arbitrados por este juízo.

12.

No caso em apreço, a decisão (id. 243323161) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

13.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

14.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025